Tribunal: TJES
Processo: 5000255-15.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO N°
5000255-15.2021.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADA: JANAÍNA MANHAES COIMBRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENT
A
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO POR TUBERCULOSE. AGENTE DE SAÚDE MUNICIPAL. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

1
. -

A responsabilidade civil do Estado por omissão tem natureza subjetiva e exige a demonstração cumulativa do dano, da conduta omissiva antijurídica, da culpa e do nexo causal.

2. -
A simples existência de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre o Município e o Estado do Espírito Santo, com obrigações de prevenção, não supre a necessidade de prova do nexo causal específico entre a inobservância do TAC e a doença da servidora.

3. - A autora não produziu prova técnica ou testemunhal apta a demonstrar que a infecção por tuberculose ocorreu no ambiente laboral, limitando-se a alegações genéricas sobre condições de trabalho.

4. - O descumprimento do TAC e a existência de ambiente hospitalar de risco não geram, por si sós, presunção de nexo causal, sendo indispensável prova do liame direto entre a omissão estatal e o dano.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-15.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: JANAINA MANHAES COIMBRA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO N°
5000255-15.2021.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADA: JANAÍNA MANHAES COIMBRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENT
A
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONTAMINAÇÃO POR TUBERCULOSE. AGENTE DE SAÚDE MUNICIPAL. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

1
. -

A responsabilidade civil do Estado por omissão tem natureza subjetiva e exige a demonstração cumulativa do dano, da conduta omissiva antijurídica, da culpa e do nexo causal.

2. -
A simples existência de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre o Município e o Estado do Espírito Santo, com obrigações de prevenção, não supre a necessidade de prova do nexo causal específico entre a inobservância do TAC e a doença da servidora.

3. - A autora não produziu prova técnica ou testemunhal apta a demonstrar que a infecção por tuberculose ocorreu no ambiente laboral, limitando-se a alegações genéricas sobre condições de trabalho.

4. - O descumprimento do TAC e a existência de ambiente hospitalar de risco não geram, por si sós, presunção de nexo causal, sendo indispensável prova do liame direto entre a omissão estatal e o dano.

5. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 03 de julho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N°
5000255-15.2021.8.08.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADA: JANAÍNA MANHÃES COIMBRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A responsabilidade civil do
ente de direito público interno,
em se tratando de ato omissivo, não é objetiva.
E
a hipótese dos autos
trata-
se
de responsabilidade
subjetiva,
cabe ao
autor da ação comprovar a omissão, o dano, o nexo causal
e
a
culpa.

E
nsina José dos Santos Carvalho Filho que
“O Estado causa dano
s
a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos serem gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença de seus pressupostos – o fato administrativo, o dano e o nexo causal” (In Manual de Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, Editora Atlas, 32ª edição, São Paulo, 2018, p. 610).

“
Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constituiu, ou não fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata desleixo do Estado em cumprir o dever legal, se assim não o for não se configurá a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante de um dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos” (OB., Cit., p. 611).

“
A consequência dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa, origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade como ocorre nas condutas omissivas” (Ob. Cit., p. 611).

E o

o CC/2002 dispõe que
“
A
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”
(CC/2002, art. 186, caput).

Ademais,
“
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

(CC/2002,
a
rt. 927).
E, a
indenização mede-se pela extensão do dano
e se houver
excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização
(CC/2002, art. 944,
caput
e Parágrafo único).

E

“
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”
(CC/2002, art. 94
5
, caput
).

À vista de tais disposições
, ressalte-se que
o
direito aplicado consolidou
o entendimento de que
a
ação de reparação de danos pressupõe a demonstração do ato, do dano, do nexo de causalidade, cabendo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito que alega possuir (CPC/2015, art. 373, Inc. I).

N
a hipótese,
embora existam provas
de
que a apelada contaminou-se com
a bactéria que lhe causou
tuberculose
e
que durante o seu tratamento necessitou de transplante de fígado, não comprovou o nexo causa
l
entre o exercício d
e
sua função de auxiliar de enfermagem do Município de Barra de São Francisco e a contaminação
que a acometeu
.

Conforme informações extraídas do sítio do Ministério da Saúde a transmissão da tuberculose acontece por via respiratória, pela eliminação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa (pulmonar ou laríngea), sem tratamento. Quando outras pessoas respirarem essas partículas, há a possibilidade de se infectarem. Calcula-se que, durante um ano, em uma comunidade, uma pessoa com tuberculose pulmonar e/ou laríngea ativa, sem tratamento, e que esteja eliminando aerossóis com bacilos, possa infectar, em média, de 10 a 15 pessoas.

E a tuberculose não se transmite por objetos compartilhados e bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e talheres dificilmente se dispersam em aerossóis e, por isso, não têm papel importante na transmissão da doença.

Não obstante no sítio do Ministério da Saúde na internet conste que o bacilo é sensível à luz solar e a circulação de ar possibilita a dispersão das partículas infectantes, fazendo com que ambientes ventilados e com luz natural direta diminuam o risco de transmissão, não
há

sequer
notícia
na prova dos autos
de que a apelante trabalhasse sozinha no ambiente
que descreveu como
propício à contaminação e
de
que
outro
servidor do Município que com ela
tenha
compartilha
do
o mesmo local de trabalho também tenha se infectado,
notadamente por se considerar a capacidade de uma pessoa
com tuberculose pulmonar e/ou laríngea ativa, sem tratamento, e que esteja eliminando aerossóis com bacilos, po
de
infectar, em média, de 10
(dez)
a 15
(pessoas)
pessoas.

Por essas específicas particularidades a procedência do pedido deduzido na inicial requer prova consistente, tanto prova oral que comprovasse que no desenvolvimento de suas atribuições a apelante mantinha ou manteve contato com pessoa infectada como por prova pericial que certificasse que o seu ambiente de trabalho tinha as características consideradas facilitadoras da transmissão da doença,
que a infecção tenha ocorrido no seu local de trabalho, vez
que o Município não adotava as providências necessárias para torn
á-lo

um ambiente
saudável
para o trabalho de seus servidores e, em particular, da apelada
.

Todavia, a apelada não promoveu a produção de prova testemunhal ou pericial, tendo se limitado a alegar que o ambiente em que trabalhava não possuía a ventilação necessária e que cuidava de pacientes com doenças contagiosas tal como a tuberculose.

E
embora não se possa descartar a probabilidade de que a apelada tenha se contaminado no seu ambiente de trabalho, o fato é que não houve comprovação do nexo causal entre a contaminação, suas condições de trabalho e a omissão do Município em adotar as providências necessárias para evitar possíveis contaminações, imprescindíveis para a condenação do ente de direito público por responsabilidade subjetiva.

Acresça-se, a título de argumentação,
que o Termo de Ajuste de Conduta entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Barra de São Francisco pelo qual o Município se obrigou a realizar Treinamento para Prevenção de Doenças Contagiosas data do ano de 20
07,
enquanto
que a apelada
foi diagnosticada
no ano de
2018.

Eis as cláusulas do Termo de Conduta:

“
CLÁUSULA 1ª – ELABORAR o PPRA – Programa de Prevenção de Risco Ambientais e o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, elaborados em conformidade com as Normas Regulamentares nº 9, 7 e 32, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do trabalho e Emprego. Prazo de Cumprimento: 120 (cento e vinte) dias;”

“
CLÁUSULA 2ª – IMPLEMENTAR o PPRA – Programa de Prevenção de Risco Ambientais e o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, elaborados em conformidade com as Normas Regulamentares nº 9, 7 e 32, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do trabalho e Emprego.”

Não obstante, tenha ficado comprovado que o Município de Barra de São Francisco não cumpriu o
Termo de Ajustamento de Conduta –
TAC em apreço, eis que o Estado do Espírito ajuizou ação de execução nº 00664000-27.2009.5.17.0181 no ano de 2018 para cobrança de multa pelo descumprimento do dito Termo, tal fato, por si só, não autoriza concluir pela procedência do pedido.

Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, a alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, requer a demonstração da existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO NÃO COMPROVADA. REVELIA SEM EFEITOS. APLICAÇÃO DA LEI 14.128/2021. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Para que se configure a responsabilidade civil do Estado, é necessária a comprovação do dano, da conduta omissiva antijurídica e do nexo causal entre ambos, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Não foi demonstrado que o servidor contraiu Covid-19 em seu ambiente de trabalho. A prova apresentada pela apelante não é suficiente para comprovar a alegação de que a contaminação ocorreu durante o exercício de suas funções

3. A revelia, em casos envolvendo direitos indisponíveis, como os da Fazenda Pública, não resulta em confissão dos fatos alegados pela autora, conforme artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A fundamentação trazida pela parte autora em sede de apelação configura inovação recursal, não sendo possível conhecer de argumentos não discutidos na instância originária. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. A Lei 14.128/2021, que dispõe sobre a compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais de saúde, não foi objeto de discussão na fase inicial do processo e não pode ser invocada apenas em sede recursal Recurso conhecido em parte e desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10219860420238110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPO – CONDUTA OMISSIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA –NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente almejada reparação pelos danos supostamente sofridos.

2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que o médico, agente do Estado, teria agido com negligência ou imperícia, deve ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação e o resultado danoso.

3. Não há dever do Estado de indenizar o paciente se não é comprovado que o médico agiu com negligência ou imprudência ao realizar o atendimento, bem como que o evento danoso suportado tenha ocorrido por falha de serviço imputado à administração do hospital.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJ-MT 10147635320188110041 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)

No mesmo sentido, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓBITO DE SERVIDOR PÚBLICO. CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória movida por Silene Gonçalves do Nascimento contra o Município de Uberaba, na qual se pleiteava indenização por danos morais e materiais decorrentes do óbito de seu filho, servidor público e enfermeiro-padrão, por insuficiência respiratória causada por infecção pelo coronavírus SARS-CoV-. A sentença primeva reconheceu a ausência de comprovação do nexo causal entre o contágio e as condições de trabalho, aplicando o ônus sucumbencial à autora, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o Município de Uberaba responde civilmente pelo óbito do servidor público, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art . 37, § 6º, da Constituição Federal; (ii) Verificar se há nos autos comprovação suficiente do nexo causal entre a infecção por COVID-19 e as condições laborais atribuídas ao ente público, apta a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, fundamentada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação de três elementos: ato ilícito, dano e nexo causal.

4. O nexo causal entre a contaminação do servidor pela COVID-19 e as condições de trabalho junto ao Município de Uberaba não se presume, sendo necessária a demonstração concreta de que o contágio ocorreu em razão de falha atribuível ao ente público.

5. O de cujus possuía dois vínculos empregatícios à época do óbito, com atuação em jornada semanal de 30 horas no Município de Uberaba e de 36 horas no Hospital de Clínicas da UF TM, o que inviabiliza a determinação precisa de onde ocorreu o contágio.

6. A alta transmissibilidade do coronavírus, capaz de infectar qualquer pessoa em diversos ambientes durante a pandemia, compromete a possibilidade de atribuição específica de responsabilidade a um dos empregadores, em especial sem a comprovação de conduta omissiva ou negligente por parte do ente público.

7. O fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelo Município de Uberaba e o cumprimento das normas sanitárias mitigam eventual omissão culposa.

8. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de prova do nexo causal entre a atuação funcional e o contágio pelo vírus exclui a responsabilidade do ente público.

9. A Lei nº 14.128/21, que prevê compensação financeira pela União aos familiares de profissionais de saúde falecidos em decorrência da COVID-19, não cria presunção de nexo causal entre o óbito e as condições de trabalho, exigindo prova expressa de tal relação.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva dos entes públicos nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal exige a comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta atribuída ao ente público.

2. A ausência de comprovação específica e concreta do nexo causal entre a infecção por COVID-19 e as condições de trabalho impede o reconhecimento do dever de indenizar.

3. O fornecimento de EPIs adequados pelo ente público e o cumprimento das normas sanitárias excluem a caracterização de omissão culposa.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50085577920238130701, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2025).

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, eis que esta já havia julgado improcedente o pedido de indenização por dano material.

Condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecem suspensas estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita,

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso